Tribunal: STF
Processo: RE 301294
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGENS
PESSOAIS. EXCLUSÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. INCISO XI DO ARTIGO 37 DA
LEI MAIOR (REDAÇÃO ANTERIOR À EC Nº 19/98).
Consoante a firme
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se a controvérsia diz
respeito a período anterior à EC nº 19/98, as vantagens pessoais
devem ser excluídas do teto remuneratório previsto no inciso XI do
art. 37 da Magna Carta.
Precedentes: ADIs 2.087-MC e 2.116-MC, AO
524 e REs 209.036 e 387.241-AgR e AI 452.574-AgR.
Agravo Regimental
 desprovido.